Tribunal: TCU
Processo: 025.502/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8921/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.502/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anneli Raquel Paulo Neitzke (XXX.614.209-XX); Diogo Jesuino Cardoso (XXX.773.999-XX); Eduardo Henrique Corbari (XXX.968.539-XX); Elenir dos Santos Mello (XXX.419.910-XX); Gislaine Teodoro Ferreira de Almeida (XXX.408.349-XX); Gustavo Giordani Filho (XXX.399.529-XX); Kellen Stedile Zardo Calliari (XXX.819.600-XX); Luis Miguel Setti (XXX.007.329-XX); Mari Teresinha Mello (XXX.258.959-XX); Vinicius Miskalo Bernert (XXX.504.749-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.